Tribunal: TJDFT
Processo: 0712284-36.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA APÓS A AÇÃO COLETIVA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AFASTAMENTO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. EFEITOS INFRINGENTES. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a incidência do art. 104 do CDC se dá em casos de propositura da ação coletiva após o ajuizamento de ações individuais, hipótese diversa da situação dos autos, em que, conforme se depreende do acórdão recorrido, a ação coletiva foi proposta anos antes da ação individual (AgInt no AREsp n. 1.911.623/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024.).
2. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor orienta que as ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.
3. Sendo o Distrito Federal, réu em ambas as ações, quem se aproveita da alegação da aplicação dos efeitos da coisa julgada erga omnes, cabe a ele o ônus de demonstrar a ciência do autor da ação individual quanto à existência da ação coletiva.
4. Não demonstrada a existência de inequívoca ciência acerca da tramitação de ação coletiva, incabível a aplicação dos efeitos da coisa julgada erga omnes.
5. Recurso conhecido e provido com efeitos infringentes. Recurso de Apelação provido. Sentença cassada.